Tribunal: TJES
Processo: 5030066-89.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030066-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SILVA GADIOL
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5030066-89.2024.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
ANTONIO SILVA GADIOL

REC
ORRID
A
:
ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
O
AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11973281.

Contrarrazões no Id. 11973487.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11973281), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11973280), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Pelo exposto, DECLARO ex officio a incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei n. 9.099/1995’’.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência
de relação jurídica
c/c
repetição do indébito e
indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos de contribuições
associativas
efetivadas ilicitamente no benefício previdenciário d
o
Autor.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

reconheceu a incompetência do juizado e a inadequação do rito sumaríssimo, diante da necessidade de realização de perícia propriamente dita.

O

Auto
r
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o competência dos juizados especiais para conhecer e julgar a presente ação.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada,
entendo desnecessária a produção de prova pericial
, sendo imperativo declarar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que nos autos constam documentos suficientes para o deslinde seguro do feito.

Dito isso,
afasto a extinção do feito
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

PRELIMINARMENTE

Em relação a preliminar de
indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação,
entendo que o Autor juntou aos autos o extrato do seu benefício previdenciário, comprovando os descontos realizados (Id. 11973263). Desta feita, rejeito o pedido.

Sobre a alegação de falta de interesse de agir
, verifico que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

MÉRITO

No caso em exame, é
patente a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor
, seja porque as partes se encaixam nos conceitos trazidos nos artigos 2º e 3º do diploma, seja porque possível a equiparação da Autora a consumidora por força do artigo 17 do referido Código.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Impõe-se, ainda, a
inversão do ônus da prova
, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, ante a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte da Recorrida.

Pois bem.

Entendo que o Autor logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), pois atestou a ocorrência dos descontos inseridos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica n° 287, referente à respectiva contribuição.

Caberia à Ré demonstrar a existência do contrato/validade dos descontos, com seus precisos contornos (cláusulas), de maneira a atestar que o Recorrente, de algum modo, autorizou a dedução das respectivas contribuições.

Ocorre que, apesar de juntar Ficha de Filiação (Id. 11973274), as assinaturas presentes em tal documento divergem, flagrantemente, daquelas encontradas na procuração (Id. 11973260) e na declaração de hipossuficiência (Id. 11973261) do Recorrente.

Ademais, não foram anexados quaisquer documentos pessoais do Autor nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados.

Assim, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), especialmente porque não apresentou elementos suficientes acerca da filiação/contratação.

Por essa razão,
declaro
a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito,
aplico o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Recorrente viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

a

Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a
inexistência da relação jurídica entre as partes;

b
)
CONDENAR
a Recorrida
ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a restituir o Recorrente
ANTONIO SILVA GADIOL
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

c)
CONDENAR

a
Recorrid
a

ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a indenizar, a título de danos morais, o Recorrente
ANTONIO SILVA GADIOL
na quantia de
3
.000,00 (
três
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)